Tribunal: TJMT
Processo: 1022552-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022552-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), EDUARDO SCUTTI GARBUGIO - CPF: 035.227.671-10 (AGRAVANTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SILVANA APARECIDA SCUTTI GARBUGIO - CPF: 930.326.929-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), GUILHERME SCUTTI GARBUGIO - CPF: 035.227.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO RECOLHIMENTO DO ITCD –
DECADÊNCIA – NÃO RECONHECIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Eduardo Scutti Garbugio, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Execuções Fiscais Estauais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal 1009172-37.2023.8.11.0041, movida pelo Agravado,
rejeitou
a exceção de pré-executividade, oposta pelo Agravante
.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista a ocorrência da decadência do crédito tributário.

Assevera que a ausência de recolhimento de ITCMD, é definido como o marco inicial do fato gerador para contagem para fins de decadência.

Salienta que após o lançamento do tributo, o Fisco pode opor ao contribuinte a existência do crédito e dele exigir seu cumprimento, notificando-o para pagar, sendo assim, uma vez o crédito constituído ganha exigibilidade.

Aduz que a decisão do magistrado de piso que este se equivoca em sua exposição fática, uma vez que o Recorrente em nenhum momento requereu aplicação da prescrição, além de que as datas apresentadas no
decisum
igualmente são diversas da constante na CDA.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade.

Sem postulação e fundamentação referente à antecipação da tutela recursal, determinei o regular processamento do feito.

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta, no id. 196917674.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto por Eduardo Scutti Garbugio, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Execuções Fiscais Estauais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal 1009172-37.2023.8.11.0041, movida pelo Agravado,
rejeitou
a exceção de pré-executividade, oposta pelo Agravante
.

Denota-se dos autos que
Eduardo Scutti Garbugio,
opôs a Exceção de Pré-Executividade, em face
da Execução Fisca
l,
no qual visa o recebimento em razão do não recolhimento do ITCD, com fulcro no Artigo 20, inciso I, Lei 7.850/02, no importe de R$ 59.282,17 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos).

Afirmou que se operou a decadência do crédito em questão, gerando, portanto, sua extinção do feito executivo.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido formulado n
a Exceção de Pré-executividade
, rejeitou
,
a exceção de pré-executividade,
por entender que não havia se operado a indigitada decadência.

Contra essa decisão,
Eduardo Scutti Garbugio,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão agravada
.

Sabe-se que o
instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, constato que a
decadência é contada sempre a partir da data do fato gerador do tributo até o lançamento tributário. Isso significa que o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade competente declara nascido o crédito tributário, surgindo para o contribuinte a obrigação de pagar.

O instituto da decadência está relacionado ao direito de constituição do crédito tributário. Veja o que diz o Art. 173, inciso Ido CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Nota-se, portanto,
o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, o 1o dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.

Analisando os autos, constato que a da CDA 2022578615, concluiu-se que, os fatos geradores, fixados na Certidão de Dívida Ativa (em anexo), objeto da presente ação, datam de 01/12/2016 e foram constituídos dentro do prazo decadencial de cinco anos, pois se iniciou no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, em 01/01/2017.

Logo, o prazo decadencial iniciou em 01/01/2017 e se encerrou em 31/12/2021 e, o crédito tributário foi constituído provisoriamente, em 11/11/2021, e notificado ao contribuinte, em07/12/2021, data a partir da qual pode ser considerado constituído o crédito tributário definitivamente.

Desse modo, não constato que se operou a decadência.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024